Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-78.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-78.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: LUCIO RODRIGO DE JESUS NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR MUNICIPAL. MÉDICO. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
AMPLIAÇÃO DE 30H PARA 36H SEMANAIS. VIOLAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

A Lei Municipal nº 838/2015 fixa expressamente a carga horária de 30 horas semanais para o cargo de médico, conforme o Anexo I da referida norma, que inclui os cargos e respectivas cargas horárias no quadro de pessoal do Município.

O Município não demonstra a revogação da Lei nº 838/2015 pela Lei nº 939/2019, sendo esta última, inclusive, insuficiente para fundamentar a carga horária de 36 horas, pois mantém a previsão de 30 horas para o cargo em questão.

A imposição de carga horária superior a 30 horas configura afronta ao princípio da legalidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, que determina que a Administração Pública deve atuar exclusivamente conforme os ditames legais.

Conforme doutrina de Hely Lopes Meirelles, o princípio da legalidade exige que o administrador público atue dentro dos limites estritamente impostos pela lei, não podendo criar obrigações ou alterar direitos sem previsão normativa específica.

A alteração da carga horária prevista para os servidores médicos plantonistas só poderia ocorrer mediante modificação legislativa específica, inexistente no presente caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º

8000326-78.2017.805.0237

tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

e como apelados

LÚCIO RODRIGUES DE JESUS NEVES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos demais termos do relatório.